Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715015-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rede Brasil Drugstore Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de embargos à execução, determinou a retificação do valor da causa e indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente. Sustenta encontrar-se em graves problemas financeiros, tanto é assim que se encontra em recuperação judicial, não reunindo condições de arcar com os custos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua continuidade. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça para o processamento do recurso e que, ao fim, o presente agravo de instrumento seja provido para lhe deferir tal benefício no feito de referência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o entendimento consolidado pelo enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência econômica. In casu, a parte agravante instruiu, tanto os autos de referência, como também os presentes, com balanços patrimoniais, que denotam que a recorrente enfrenta período de provação financeira. Tais documentos, no entanto, não permitem antever que o adiantamento das custas processuais e, ao fim da demanda, que eventual condenação ao pagamento de honorários de sucumbência serão preponderantes para inviabilizar a continuidade de suas atividades. Cabe destacar que os emolumentos e taxas cobrados no âmbito da Justiça do Distrito Federal têm valores módicos, não incompatíveis, portanto, com a capacidade financeira da recorrente, que, inclusive, está a se valer de escritório de advocacia particular para sua defesa em juízo. Do seu turno, como já decidiu a egrégia 4a Turma Cível, “a concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios” (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça à recorrente para processamento do agravo, determinando, em razão disso, o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator